Tribunal: TJPA
Processo: 0811307-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811307-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, desconstituindo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do débito pago administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal. O agravante sustentou a aplicação do princípio da causalidade e requereu a manutenção da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por decisão posterior, em execução fiscal extinta por pagamento administrativo, quando já transitada em julgado a sentença que não os previu expressamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 18 do art. 85 do CPC/2015 permite a fixação de honorários por meio de ação autônoma, quando a sentença transitada em julgado for omissa quanto à verba, vedando, assim, a sua fixação em decisão posterior no mesmo processo.

A decisão agravada corretamente reconhece que a fixação posterior de honorários, no mesmo feito em que houve trânsito em julgado da sentença extintiva sem menção à verba, configura afronta à coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 85, § 18, do CPC/2015, entende ser cabível a cobrança de honorários por ação própria, afastando o enunciado da Súmula 453/STJ no ponto.

Ainda que se reconheça a aplicação do princípio da causalidade, a forma processualmente adequada para estipulação da verba honorária, nos casos de omissão da sentença transitada em julgado, é a via autônoma, e não a decisão superveniente no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a sentença transitada em julgado é omissa quanto à verba, deve ser promovida por meio de ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/2015.

A decisão posterior que impõe honorários em processo já transitado em julgado viola a coisa julgada, sendo incabível.

O princípio da causalidade não afasta a exigência de observância da forma processual adequada para estipulação dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2098934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento
presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a
decisão monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso manejado por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (também identificada como Paragás Distribuidora Ltda), desconstituindo decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do débito quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal.

Na decisão agravada, entendeu-se que, embora o §18 do art. 85 do CPC preveja a possibilidade de fixação de honorários quando a sentença transitada em julgado for omissa, esta providência deve ocorrer mediante
ação autônoma
, e não por decisão posterior no mesmo feito em que houve o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada por contrariar o
princípio da causalidade
, argumentando que a execução somente foi proposta porque o executado deixou de pagar o débito no momento oportuno. Assim, defende que os honorários são devidos por aquele que deu causa à propositura da ação, ou seja, o executado, mesmo que o crédito tenha sido quitado posteriormente.

Pugna, ao final, pela retratação do Relator. Caso não acolhida, requer o julgamento do recurso pelo colegiado, com o provimento do agravo interno para restaurar a decisão de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios ao executado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a
decisão monocrática
que deu provimento ao
agravo de instrumento
manejado por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (também identificada nos autos como PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA), desconstituindo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, após o trânsito em julgado da sentença extintiva, proferiu nova decisão fixando honorários advocatícios.

Em que pese a argumentação da parte agravante no sentido de que a fixação da verba honorária encontra fundamento no princípio da causalidade, o qual responsabiliza quem deu causa ao ajuizamento da demanda (no caso, o executado), cumpre observar que a decisão de primeiro grau foi proferida após o trânsito em julgado da sentença extintiva, e que esta não previu a condenação em honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 18, do CPC/2015, é cabível
ação autônoma
para definição e cobrança de honorários advocatícios quando a sentença for omissa quanto à verba.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ESTIPULAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 453/STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 18º, DO CPC/15. DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DO CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ANTERIOR. PERCENTUAL ARBITRADO. DECISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SEREM AQUÉM DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Ação de estipulação e cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em 13/1/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/12/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2023.2. A pretensão recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional na espécie; (II) se é cabível ação autônoma de arbitramento de honorários e (III) se são devidos honorários advocatícios na decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam.3 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4 . Sob a égide do CPC/73, editou-se a Súmula 453/STJ, cujo enunciado estabelece que "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria". Nada obstante, a matéria foi significativamente alterada pelo art. 85, § 18º, do CPC/15, o qual dispõe que "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".
5. Como consequência, o entendimento sumulado se encontra parcialmente superado, sendo cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/15. Julgados recentes da Segunda e Quarta Turma desta Corte.6. Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC/15. Julgados da Terceira Turma.7. Na hipótese sob julgamento, embora na vigência do CPC/15, as instâncias ordinárias rejeitaram a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios ao recorrente por meio de ação autônoma e aplicaram a Súmula 453/STJ. Todavia, o entendimento está em desconformidade com o art. 85, § 18, do CPC/15 e com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios referentes à atuação do recorrente no Processo n. 7042536-85.2018.8 .22.0001, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a metade do valor atualizado da causa daqueles autos.

(STJ - REsp: 2098934 RO 2023/0130985-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29283711, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026